Tribunal: TJPA
Processo: 0809774-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809774-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DIAS ROMANO, FRANCISCO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO DE SEMOVENTES QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTITUÍDO ADVOGADO. NOMEAÇÃO DEFENSOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PLURALIDADE DE RÉUS.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que deferiu a produção antecipada de provas, que trouxe fundamentação concreta na pluralidade de réus e oitiva de testemunhas policiais, lastreando a medida em razão de os pacientes não terem sido encontrados e citados, bem como para garantir a instrução criminal e a razoável duração do processo aos demais corréus da ação penal.

2.
É certo que os registros mnemônicos se perdem com o decurso do tempo, por isso é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de modo que detalhes relevantes à solução do caso não se percam e possam comprometer a busca da verdade real que, embora não seja plena, deve se aproximar da reconstrução dos fatos. Precedentes do STJ.

Não se aplica ao caso o enunciado nº 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a decisão que deferiu a produção antecipada de provas está concretamente fundamentada na utilidade e no aproveitamento do ato processual, numa demonstração razoável da providência para preservar a fidedignidade das informações que serão obtidas com esse ato Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam, Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor dos denunciados,
ANTONIO DIAS ROMANO E FRANCISCO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da impetração que, os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Para em razão da suposta prática das condutas descritas no artigo 155, §4o, inciso IV e §6o; e art. 155, §4o, incisos II e IV, §6o, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente.

Informa a impetrante que, em razão dos denunciados se encontrarem em local incerto e não sabido, foram citados por edital, tendo sido determinada a produção antecipada de provas, sem a indicação de qualquer motivo idôneo, e remetidos os autos para a ciência da Defensoria Pública.

Afirma que “deve ser rechaçada a possibilidade de antecipação de provas no presente caso, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa e seu desdobramento (autodefesa), uma vez que os pacientes fazem jus ao comparecimento de todos os atos processuais e, não havendo nenhuma circunstância excepcional que justifique a antecipação da produção da prova testemunhal prevista no art. 225 do Código de Processo Penal, portanto, não ha que se falar em motivação idônea para se proceder com a antecipação em tela.”

Pugna ao final:

“a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ;

b) Após ouvida a douta Procuradoria de Justiça, seja concedida ordem de habeas corpus em favor dos pacientes para se anular a decisão que determinou a produção antecipada de provas, bem como de todos os atos dela decorrentes, por violarem o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal e a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.”

Liminar indeferida em 02.10.2020. (ID. 3754914).

Informações prestadas na data de 05.10.2020, na qual esclarece o Magistrado a quo, que:

“01) Não ha prisão decretada nos autos;

02) Ressalto que em desfavor dos ora pacientes foi decretada a suspensão do processo e do lapso prescricional, na forma do art. 366, do CPP, haja vista os réus, ora pacientes, não terem sido encontrados para serem citados pessoalmente.

03) Neste mesmo interim, houve a determinação de produção antecipada de provas em relação a ambos os pacientes em razão de haver outros 05 (cinco) réus que foram devidamente citados.

04) Ademais, destaco que tal determinação possui natureza acautelatória e visa a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova, em razão do decurso do tempo no qual o processo permaneceria suspenso, sobretudo por se tratar de ação penal ofertada em desfavor de 07 (sete) acusados e contar como testemunhas de acusação ao menos 04 (quatro) policiais civis - estes últimos os quais com reconhecida urgência em colher seus depoimentos sob perigo de esvaecimento de detalhes do caso.

05) Os pacientes não possuem antecedentes criminais conhecidos nos autos.

06) Os autos encontram-se aguardando o cumprimento de diligências pelos patronos de alguns réus para posterior designação de audiência de instrução e julgamento. (ID. 3777938).”

Parecer do Órgão Ministerial,
pela
denegação
da ordem. (ID. n. 3868071).

Na data de 03 de novembro de 2020 o presente
writ
foi submetido a julgamento pelos integrantes da Seção de Direito Penal desta E. Corte e a ORDEM NÃO FOI CONHECIDA – ID n. 3884051.

A Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão desta Corte, alegando em síntese que não havia nenhuma circunstância excepcional que justificasse a antecipação da produção da prova testemunhal prevista no art. 225 do Código de Processo Penal, sendo de rigor o reconhecimento da ilegalidade da colheita antecipada da prova oral.

Distribuído o recurso à Relatoria do Exmo. Ministro Sebastião Reis Júnior este reconheceu de ofício e liminarmente a ordem, sob o fundamento que esta Corte deixou de apreciar matéria exclusivamente de direito, que não demandaria revolvimento fático, configurando indevida negativa de prestação jurisdicional.

Remetidos os autos novamente à Douta Procuradoria de Justiça houve nova manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

Inicialmente ressalto que se trata de
habeas corpus
preventivo, uma vez que busca evitar suposto constrangimento ilegal configurado na produção antecipada de provas por ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, estando os pacientes acusados da prática de furto de semoventes com mais 5 (cinco) corréus que foram devidamente citados e respondem a Ação Penal na Comarca de Origem.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXVIII, estabelece a possibilidade de concessão de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Em razão da necessidade de se conhecer do pleito entendo que a ordem deve ser denegada, pois não há qualquer constrangimento ilegal, nem violação às garantias do contraditório e da ampla defesa como passo a demonstrar.

O artigo 366,
caput
, do Código de Processo Penal, versa que se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312 do mesmo Código.

Ocorre que nas informações prestadas pela Autoridade Coatora este explicitou o que fora anteriormente dito sobre tratar-se de ação penal ofertada em desfavor de 07 (sete) acusados e que contam como testemunhas de acusação ao menos 04 (quatro) policiais civis, o que causaria ao certo o perecimento das provas caso demorassem os pacientes a serem localizados.

Neste sentindo esta E. Corte já tem julgado pela denegação da ordem em caso semelhante justamente pela pluralidade de réus e possibilidade de perecimento das provas testemunhais, colaciono para tanto voto de lavra do Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que remotamente de modo indireto, a liberdade do paciente. 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que deferiu a produção antecipada de provas, traz fundamentação concreta, lastreando a medida em razão de os pacientes não terem sido encontrados e citados, bem como para garantir a instrução criminal e a razoável duração do processo aos demais corréus da ação penal. 3.Ordem conhecida e denegada, à unanimidade. (1689471, 1689471, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, têm acolhido a tese de que o decurso tempo configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre os fatos de modo a comprometer a instrução criminal (STJ. 3ª Seção. RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2016 - Info 595; e STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 - Info 851).

Portanto, inaplicável o enunciado nº 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a decisão que deferiu a produção antecipada de provas está concretamente fundamentada na utilidade e no aproveitamento do ato processual, numa demonstração razoável da providência para preservar fidedignidade das informações que serão obtidas com esse ato.

Em relação ao argumento de ofensa aos princípios constitucionais, não subsiste a tese do impetrante, na medida em que a defesa técnica acompanhará a produção de provas, assim como o Ministério Público, sendo possível a reabertura da fase instrutória na hipótese de o paciente comparecer nos autos.

Assim, está suficientemente fundamentada a decisão, razão pela qual não há nulidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Acompanhando o parecer ministerial conheço do
mandamus
e DENEGO a ordem.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Relatora

Belém, 12/02/2021